Tribunal: TJES
Processo: 5002229-43.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multa por Agravo Inadmissível ou Infundado
Data de julgamento: 2023-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
.
VIA EXCEPCIONAL.

PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO
.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DES
PROVIDO.
1 – O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a Exceção de Pré-Executividade, via procedimental extraordinária, somente é capaz de ensejar a suspensão da Ação de Execução quando o juízo já estiver garantido pela penhora. 2 – A possibilidade de constrição de bens é um dos possíveis desdobramentos da Ação de Execução e, por si só, não pode servir de fundamento para a sua suspensão. 3 - Agravo de Instrumento desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002229-43.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: C.Z EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
AGRAVADO: ALAIR AMELIA NESPOLI CEOLIN
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002229-43.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
C.Z. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

AGRAVAD
A
:
ALAIR AMÉLIA NESPOLI CEOLIN

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão que recebeu os Embargos de Declaração como simples petição e indeferiu o pedido de suspensão da execução (ID 22376000, dos autos de origem).

A Agravada ajuizou Ação de Execução em face da Agravante objetivando o recebimento de valores decorrentes do “Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda” relativo ao imóvel localizado na Quadra 28-B, matriculado sob o n° 20.673 no Cartório do Registro Geral de Imóveis de Linhares/ES.

No curso da Ação de Execução a Agravante opôs Exceção de Pré-Executividade alegando a ilegitimidade ativa da Agravada e requerendo a suspensão da ação.

O MM Juiz, em um primeiro momento, prolatou despacho com o seguinte conteúdo:

1.Intime-se a parte exequente para ciência e manifestação da exceção de pré-executividade, no prazo de 15 dias.

2.Transcorrido o prazo supra, venham-me conclusos os autos.

A Agravante opôs Embargos de Declaração requerendo a análise do pedido de atribuição de efeito suspensivo à Exceção de Pré-Executividade, de modo a suspender a Ação de Execução.

O MM Juiz prolatou a decisão recorrida nos seguintes termos:

1.Não conheço dos embargos pois incabíveis em face de despacho. Todavia, recebo-os como simples petição.

2.A parte executada alega que o despacho retro, deixou de analisar o pedido de suspensão, o que de fato ocorreu.

Desse modo, passo à análise do pedido de suspensão.

3.INDEFIRO o pedido de suspensão da execução eis que tal ato é incompatível com o procedimento de exceção de pré-executividade.

Ademais, a suspensão da execução nos embargos, que é a ação cabível para impugnação da execução, é medida excepcional, sendo autorizada quando comprovados os requisitos do §1º do art. 919 do CPC, notadamente a probabilidade do direito, perigo da demora e a prestação de garantia, o que não foi comprovado nos presentes autos.

Seguiu-se o presente recurso.

A Exceção de Pré-executividade ou Objeção de Pré-executividade é via procedimental extraordinária admissível nas hipóteses em que se pretende discutir, nos próprios autos da execução, independentemente de penhora ou embargos, matérias de ordem pública, apreciáveis de ofício e que não demandem dilação probatória.

A Exceção de Pré-executividade oposta pela Agravante objetiva o reconhecimento da ilegitimidade da Agravada para ocupar o polo ativo da Ação de Execução matéria que, em um primeiro momento, deverá ser analisada pelo Juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância.

A questão a ser discutida no presente recurso se restringe à possibilidade, ou não, de concessão de efeito suspensivo à Exceção de Pré-Executividade, de modo a obstar o prosseguimento da Ação de Execução.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a Exceção de Pré-Executividade somente é capaz de ensejar a suspensão da Ação de Execução quando o juízo já estiver garantido pela penhora, conforme se depreende dos seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. MERA INDICAÇÃO DE OFENSA A LEGISLAÇÃO FEDERAL. SÚMULA N. 284/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DECLARATÓRIA OU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARA DESCONSTITUIR O TÍTULO EXECUTIVO. NECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO. SÚMULA N. 83/STJ.
[...]

2. Esta Corte firmou jurisprudência segundo a qual o ajuizamento prévio de ação declaratória com o intuito de revisar o título executivo, ou o
oferecimento de exceção de pré-executividade, só suspendem a execução se devidamente garantido o juízo pela penhora.
3. Agravo regimental a que se nega provimento (STJ, AgRg no AREsp n. 578.168/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/2/2016, DJe de 2/3/2016).

Nesta egrégia Quarta Câmara Cível, há um precedente em sentido semelhante à orientação do Superior Tribunal de Justiça (necessidade de prévia garantia do juízo para que a Exceção de Pré-Executividade seja capaz de suspender a Ação de Execução),
in verbis
:

[...] A exceção de pré-executividade pode permitir a suspensão da execução desde que haja garantia do juízo pela penhora, o que não ocorreu na hipótese em comento, haja vista a ausência de constrição judicial. Dessa forma, nos casos em que ainda não fora prestada tal garantia, deve o cumprimento de sentença prosseguir até o aperfeiçoamento da constrição, suspendendo-se o feito somente após a penhora. Precedentes do C. STJ. III- A questão afeta ao mérito da exceção de pré-executividade, ou seja, à existência ou não de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo judicial, não poderá ser apreciada no bojo do presente recurso, eis que ainda não julgada pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. IV- Recurso conhecido e provido. (TJES, Agravo de Instrumento, 35139003434, Relator: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/09/2013, Data da Publicação no Diário: 10/10/2013).

A possibilidade de constrição de bens é um dos possíveis desdobramentos da Ação de Execução e, por si só, não pode servir de fundamento para a sua suspensão.

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para justificar o provimento do recurso.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso. É como voto.
com o relator